Tribunal: STF
Processo: RE 788895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal na realização de concurso para provimento de cargos de pessoal da área da saúde para hospital universitário. Descumprimento de termo de ajustamento de conduta. Limites da intervenção judicial. Separação dos poderes. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual confirmado o entendimento do juízo, no sentido da procedência de pedido formulado em ação civil pública, ante a omissão da União na realização de concurso para o provimento de cargos de pessoal da área da saúde, necessários ao funcionamento de hospital universitário.



    2. A recorrente sustenta contrariedade aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção judicial, no caso, é cabível, observados os limites da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, em especial quando se trata de recursos destinados à saúde.



    II. Razões de decidir



     4. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em recurso extraordinário, em virtude do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em casos excepcionais de inércia do Poder Público, que afete direitos fundamentais, em especial o direito à saúde, desde que demonstrada a gravidade da situação e não haja, apenas, divergência quanto à melhor forma de implementar políticas públicas.



    6. O acórdão recorrido se baseia em dados que demonstram situação de excepcional gravidade, a justificar a intervenção para garantir o cumprimento de obrigações constitucionais e legais relacionadas à proteção da saúde, considerada necessidade de contratação de pessoal para viabilizar a continuidade do funcionamento de hospital universitário e o atendimento da população carente.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OBRIGATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOSPITAL PÚBLICO. MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE. CONCURSO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. NECESSIDADE E CABIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1 — A UNIÃO interpõe recurso apelatório em face de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2009.82.01.00.2885-8, ajuizada pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. O Parquet solicitou a elaboração de auditorias no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) pelo Conselho Regional de Medicina, CRM/PB, Conselho Regional de Enfermagem, COREN/PB, Departamento Nacional de Auditorias do Sistema Único de Saúde (DENASUS) e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária, ANGEVISA. Isso foi motivado pela inércia da União e da UFCG — Universidade Federal de Campina Grande em darem efetivo cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta firmado por elas com o Ministério do Trabalho, em 2005, para solucionar o grave problema de deficiência de profissionais especializados na área de saúde no mencionado hospital. 



    2 A sentença impôs as seguintes obrigações: "III — em relação à parte da pretensão inicial ainda remanescente de exame de mérito, julgo procedentes pedido inicial, declarando a extinção do processo com resolução do mérito (art. 269, inciso I, do CPC), quanto à pretensão inicial referente à contratação definitiva de profissionais para o HUAC na parte relativa à criação de cargos indicados pelo DENASUS e pelo HUAC como necessários, mas não existentes e vagos por ocasião da audiência acima referida, condenando a UFCG e a UNIÃO à abertura, realização e ultimação de concurso público para seleção de pessoal necessário ao pleno funcionamento do HUAC, conforme números indicados pelo DENASUS e pelo HUAC já acolhidos na liminar deferida neste feito (fls. 236/244 e 281), devendo, quando efetivada a admissão dos servidores concursados, ser extinta a contratação temporária e excepcional objeto do acordo judicial firmado neste feito, com a adoção dessas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a ratificação da liminar antes deferida nessa parte; IV — e ficam os efeitos da condenação judicial objeto do item III acima suspensos até o trânsito em julgado desta sentença enquanto vigente a suspensão deferida pelo Exmo Sr. Presidente do TRF da 5ª Região na SL nº 4148/PB (fls. 362/365), nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/92, na redação dada pela MP nº 2.180-35/01.".



     3 — A ação civil pública configura-se como instrumento processual por excelência, no caso concreto, para a tutela do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 1º , inciso IV, da Lei nº 7.347/85, considerando-se que a demanda tem por escopo garantir a todos os cidadãos que se dirigirem ao Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) um atendimento médico-ambulatorial digno. 



    4 — A legitimidade ativa do MPF é inquestionável, em face da dicção do art. 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85. 



    5 — Considerando-se a presença de tais entes, resta competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88. 



    6 — No tocante à alegação de que a União seria responsável tão somente pela função gestora do Sistema Único de Saúde, não cabendo a ela a execução das políticas públicas, veja-se o disposto nos arts. 196 e 198 da Carta da República. Coma atenta leitura deles, é possível depreender que os atos e serviços públicos, direcionados à concretização do direito à saúde para toda a sociedade, estruturam-se em um sistema integrado e indivisível, de maneira que a hierarquização apresenta-se apenas como modus operandi, sem, contudo, desconfigurar o caráter solidário dos três níveis da federação, além do Distrito Federal. Logo, a União detém legitimidade passiva para integrar a lide. 



    7 — Rejeita-se a tese de ingerência do Poder Judiciário em detrimento da tripartição dos poderes, especificamente por suposta invasão da seara privativa do Poder Executivo. Está definitivamente consagrada na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de a esfera jurisdicional intervir na realidade brasileira para dar concretude aos direitos fundamentais do cidadão. Afinal, atribuiu o constituinte originário ao Poder Judiciário a missão de guardião último dos princípios e garantias encartados na Lei Maior, dentre os quais figuram em patamar elevado o direito à saúde e à liberdade. 



    8 — No exercício basilar do Estado de Direito de proteção à intangibilidade do ser humano, não deve esmorecer o Poder Judiciário perante a tão debatida cláusula da reserva do possível — arma típica que os entes estatais vinculados ao SUS esgrimem contra o cidadão, por suposta preocupação com toda a coletividade —, sob pena de tudo se relativizar e deixar órfãos todos eles, individualmente considerados. É dizer, deve-se realizar sempre um exercício de ponderação, não se inclinando em demasia para qualquer dos lados. Ressalta-se, neste ponto, não se estar diante de um conflito de interesses a colocar nos poios opostos o Estado e um cidadão — situação recorrente e delicada comumente associada ao fornecimento de remédio de valor expressivo —, mas, em verdade, de uma ACP para buscar a prestação de serviços de um hospital para toda uma coletividade. 



    9 — A alegação de perigo de efeito multiplicador não merece acolhimento. Tendo em mente a proliferação de decisões judiciais favoráveis a pacientes, individualmente falando, seja para a realização de intervenções médicas, seja para se fornecer determinados remédios de alto custo, traria uma solução mais isonômica para toda a questão da saúde pública no país demandas de maior amplitude, verbi gratia, com o desiderato de exigir a real observância do gasto mínimo imposto pelo art. 198 da Constituição da República. Aliás, nessa exata trilha caminhou este Colegiado quando do julgamento da APELREEX nº 17782/PB, onde, por unanimidade, se determinou que o Estado da Paraíba observasse o percentual mínimo de 12% (doze por cento). 



    10 — A União argúi que a realização de concurso público para a contratação de funcionários efetivos implicaria grave lesão à ordem jurídica. Tal alegação, porém, é imprópria de ser analisada na seara de cognição tipicamente judicial, pois já instrumentaliza a Suspensão de Liminar nº 4.148/PB, remédio normativo dê natureza mais política e adequado para a investigação da tese, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 8.437/92. 



    11 — Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos, com uma análise precisa da controvérsia, tanto sob a vertente probatória, quanto de exegese normativa. Apelação e remessa obrigatória desprovidas.” (e-doc.6, p. 9-11).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União (e-doc. 7) foram rejeitados. 



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 19, a União aponta violados os arts. 2º, 5º, 37, 48, inc. X, e 61, § 1º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República, afirmando contrariados os princípios da legalidade, da igualdade e da separação dos Poderes.



    3.1. Entende que a decisão recorrida, ao dispor sobre determinação de contratação de pessoal e realização de concurso público, resulta em grave lesão à política de pessoal da Administração.



    3.2. Assevera que o incremento no quadro de servidores públicos, por implicar aumento de despesa pública, deve ser precedido de análise técnica, a cargo dos órgãos competentes, não cabendo determinação judicial nesse sentido, o que acarretaria quebra do imprescindível planejamento para execução de política pública.



    3.3. Sustenta que a contratação e a realização de concurso público devem observar critérios de necessidade, conveniência e oportunidade, a serem avaliados pela própria Administração, não cabendo sua imposição pelo Judiciário.



    3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 19).



    4. A Vice-Presidência do TRF 5ª determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem, que negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PELO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DEFINITIVA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E PELA UNIÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA Nº 698/STF. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO. 



    1. Trata-se de retorno dos autos da Vice Presidência para, se assim entender esta Turma julgadora, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do novo CPC, em razão de demanda submetida ao RE 684.612, Tema 698: "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)". 2. Esta primeira turma negou provimento à Apelação Cível interposta pela UNIÃO, inconformada com sentença que homologou o acordo judicial firmado pelas partes e julgou procedente o pedido inicial na parte da pretensão ainda remanescente, condenando a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a UNIÃO à abertura, realização e ultimação de concurso público para seleção de pessoal necessário ao pleno funcionamento do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO (HUAC). 



    3. Como se observa da leitura da tese acima, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou parâmetros para nortear decisões judiciais a respeito de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, permitindo que, em situações em que a inércia administrativa impeça a realização de direitos fundamentais, o Poder Judiciário possui algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. No entanto, a atuação judicial deve ser pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador público. 



    4. No caso concreto, o acórdão turmário, de que se cogita exercício de juízo de retratação, não ultrapassou os limites de interferência apontado no paradigma. O caso, portanto, não é de "judicialização" da política; o Judiciário, provocado, exercendo sua função típica, realizou intervenção necessária ao desfrute de direitos fundamentais básicos pela população atingida, na conformidade do precedente. 



    5. Juízo de Retratação não exercido. Acórdão integralmente mantido.” (e-doc. 9, p. 4).



    5. Na sequência, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) apresentou os embargos de declaração do e-doc. 9, os quais foram rejeitados (e-doc. 12), os referentes ao e-doc. 11, foram providos tão somente quanto a erro material constante dos declaratórios anteriores (e-doc.14).



    6. Os autos retornaram à origem por determinação do antigo relator de sorteio no âmbito do STF (e-doc. 25). O Tribunal Regional Federal negou o juízo de retratação (e-doc. 36, p. 19). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é de grande sensibilidade, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    8. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionais, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    9. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    10. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    11. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    12. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal recorrido concluiu pela procedência do pedido inicial, consignando que o ajuizamento da demanda “foi motivado pela inércia da União e da UFCG — Universidade Federal de Campina Grande em darem efetivo cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta firmado por elas com o Ministério do Trabalho, em 2005, para solucionar o grave problema de deficiência de profissionais especializados na área de saúde” no Hospital Universitário Alcides Carneiro.



    12. Transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “A União não nega o quadro grave que aflige o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) e, para ser preciso, a apelação dela teve todas as suas razões recursais rebatidas no tópico anterior. 



    Daí, homenageando a sentença de primeiro grau, no tocante à análise probatória, reservo-me o direito à transcrição do seguinte trecho, fls. 456/458, v. 3: 



    14. No caso em tela, os autores não pretendem compelir as demandadas à realização de algo excepcional ou extraordinário, mas a execução de uma política básica de saúde, qual seja, a contratação, mediante concurso público, de um número de profissionais de saúde suficiente para garantir o funcionamento de um hospital universitário.



    15. A grave situação por que passa o HUAC em razão da carência de pessoal foi constada pelo COREN (fis.33/92), pelo DENASUS (fls.94/102), pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária - AGE VISA (fls.104/118), pelo CRM (fis.120/136) e pela própria direção do HUAC. Com efeito, em resposta às constatações da equipe de auditoria do DENASUS, a direção do HUAC reconheceu expressamente: "A carência de pessoal identificada pela Comissão de Auditoria é real. Essa problemática já foi comunicada a várias instâncias, a exemplo do Ministério do Planejamento, Reitoria da UFCG, Ministério Público Estadual - Curadoria da Saúde, Ministério Público do Trabalho e recentemente a Procuradoria da República, de Campina Grande através do Ofício 149/2009 DG/HUAC/UFCG, de 30 de junho de 2009" (f1.145). 



    16. Tal situação, reconhece a administração do HUAC, implicou a redução dos serviços prestados pelo hospital às camadas mais carentes da população - fls.181/182. 



    17. A direção do HUAC, indiscutivelmente habilitada para diagnosticar a situação do hospital, discriminou, em relatório acostado às fls.180/194, o número de profissionais que devem ser contratados para garantir o funcionamento mínimo do estabelecimento de saúde. 



    18. A falta de pessoal tem comprometido até mesmo os plantões no HUAC, conforme demonstram os relatórios acostados às fls.199/219; 221/222; 227/228. 



    19. Vale salientar que a UFCG tem pleno conhecimento de tal situação e de seu dever de regularizá-la, visto que, no ano de 2005, formalizou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho, por meio do qual assumiu expressamente a obrigação de contratar, mediante prévia aprovação em concurso público, servidores para as áreas fim e meio do Hospital Universitário Alcides Carneiro - HUAC (fis.170/174). Não obstante, passados mais de quatro anos, nada foi feito, o que acabou por levar o HUAC à situação crítica por que passa atualmente. 



    20. Além de nada ter sido feito, não há qualquer perspectiva de atuação por parte das demandadas, o que pode se concluir do comunicado oriundo da Coordenadora em Exercício da divisão de Direitos e Deveres da UFCG no sentido de que “não há previsão para a realização de concurso público para o preenchimento de vagas para os cargos de médico do Hospital Universitário Alcides Carneiro" - fl. 233. 



    21. A grave situação por que passa o HUAC e a inércia das demandadas - que perdura por mais de quatro anos - justificam a concessão da tutela de urgência requerida pelos autores. 



    22. Com efeito, a demora no provimento final implicará o agravamento de uma situação que já se revela crítica, razão pela qual se revela patente o perigo da -demora no presente caso. Por outro lado, a relevância da fundamentação está demonstrada pela prova da grave carência de pessoal do HUAC e pela inércia das demandadas em resolver tal situação. 



    23. Deve ser ressaltado, por oportuno, que a regularização da situação depende da atuação das demandadas, visto que a direção do HUAC não dispõe de autonomia financeira para realizar a contratação do pessoal exigida por meio da presente ação civil pública. 



    Estando suficientemente esgotado o exame da lide, nego provimento à apelação e à remessa obrigatória.” (e-doc. 6). 



    13. Por conseguinte, torna-se justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.23/11/2021, p. 17/12/2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.378.111-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 11/07/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO –REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



     (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator